Tribunal: STF
Processo: HC 211116
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 681.584/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), porque,



    em 05 de novembro de 2018, no período da tarde, na avenida Gastão Vidigal nº 555, box 1053, Vila Leopoldina, e na avenida Albert Bartholomé, n° 242, apartamento 96-A, Butantã, nesta Capital, tinha em depósito para fornecimento a terceiros, 2,5 kg de maconha na forma conhecida como skunk e 70 porções de maconha em estado líquido, com volume de 72 ml, drogas, sem autorização e em desacordo com autorização legal e regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, nos termos da seguinte ementa: 



    Apelação Criminal. TRÁFICO DE DROGAS – Nulidades– Inocorrência – Mérito – Conjunto probatório robusto, desautorizando a absolvição – Depoimentos dos policiais, flagrante delito e denúncias anônimas – Desclassificação – Inadmissibilidade – Expressiva quantidade de droga, incompatível com a condição de mero usuário – Penas e regime prisional incensuráveis – NEGADO PROVIMENTO. 



    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi parcialmente concedida pelo Ministro Relator para reduzir a reprimenda ao patamar de 7 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão.



    Ainda inconformada, a defesa interpôs Agravo Regimental, ao qual a Sexta Turma negou provimento, em acórdão assim ementado: 



    PPENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE AUMENTO EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PENA-BASE JÁ REDIMENSIONAMENTO NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. 



    1. O aumento na fração de 1/6 mostra-se bastante proporcional para uma circunstância judicial. Já na segunda fase, o Magistrado considerou a dupla reincidência para a elevação da pena, o que não pode ser reexaminado nesta via processual.



    2. Não é possível a aplicação do redutor, em razão da reincidência.



    3. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a reitera o inconformismo com a dosimetria da pena. Destaca que a pena-base do Paciente foi majorada em 2/5 (dois quintos) acima do mínimo legal. Além disso, na segunda fase da dosimetria, a pena foi majorada em 2/6 (dois sextos). Isso tudo se deu sem a mais ínfima fundamentação, de modo que os julgadores infringiram seu dever de fundamentar. Tal defeito, por isso, é apto a gerar o redimensionamento da reprimenda por esta Corte. 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que seja redimensionada a pena-base do Paciente em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal e majorada na segunda fase da dosimetria em 1/6 (um sexto).



     É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012).  



    A respeito da fixação da pena-base, colhe-se do acórdão impugnado:



    No julgamento do habeas corpus, foi afastado o aumento da pena-base, pela quantidade de drogas, 2,5 kg de maconha, e mantido apenas o reconhecimento da vetorial dos antecedentes. Assim, a pena-base foi elevada na fração de 1/6 e redimensionada para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. O aumento na fração de 1/6 mostra-se bastante proporcional para uma circunstância judicial 



    Bem se percebe que o pleito atinente à redução da fração de aumento da pena-base ao patamar de 1/6 está prejudicado, tendo em vista que já fora concedido pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça.



    De outro lado, quanto à alegação de desproporcionalidade na majoração da pena em 2/6 na segunda fase da dosimetria, tampouco assiste razão à defesa. A propósito, consignou o STJ:



    Já na segunda fase, o Magistrado considerou a dupla reincidência, pelo crime de roubo, e exasperou a pena na fração de 2/6. Aqui, como já mencionado, entendo que não há o que ser alterado, pois o Magistrado ateve-se aos fatos e mostra-se inviável o reexame das provas nesta via processual. 



    No presente caso, para justificar o percentual de 2/6 adotado para exacerbar a pena na segunda fase, as instâncias antecedentes destacaram a dupla reincidência, pelo crime de roubo. A reincidência plúrima, nesse contexto, é circunstância idônea para o agravamento da pena, que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.



    Com efeito, “não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente